Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723071-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse fornecido o tratamento de “home care”, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas (proc. no 0721818-60.2021.8.07.0001, ID no 95746739, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 27428525). 3. Apresentada contrarrazões, foi noticiado o óbito da agravada (ID no 28090430). 4. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO